Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. O acordão analisou todas as questões e suficientemente justificada a conclusão no sentido de que não houve prejuízo as partes a venda em blocos dos bens, porquanto a venda foi realizada por valor bem superior ao mínimo. Também expressamente fundamentada a conclusão no sentido de que o edital atendeu os requisitos legais para alienação judicial dos bens, não havendo nulidade a ser reconhecida quanto ao procedimento adotado para a venda dos imóveis.
3. Não há qualquer erro material, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.